Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709336-58.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SINAPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SINAPP contra decisão desta Presidência (ID 79479618) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), bem como remeteu à Corte Suprema o apelo extremo, no tocante a tese não abarcada pelo paradigma mencionado. Afirma que a decisão objurgada, ao não especificar qual a tese deve ser apreciada pelo STF, limitando-se a uma menção genérica, deixa o embargante em situação de insegurança jurídica, prejudicando, inclusive, a possibilidade de eventual preparo ou manifestação complementar sobre o ponto específico perante a instância superior. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja apontada “qual a tese jurídica específica que será submetida pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento”. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso, porque, conforme se infere da decisão de ID 77758887, o recorrente DISTRITO FEDERAL apontou suposta violação a duas teses. Admitido o recurso extraordinário no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 97 da CF, o STF (ID 79474211), determinou a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o decidido no AI 791.292 – Tema 339. Dessa forma, a única tese pendente de análise é a do artigo 97 da CF, o que deixa indene de dúvidas o que está sendo submetido à Corte Suprema para reapreciação. Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ao tempo que em determino a remessa dos autos ao STF, conforme decisão de ID 79479618. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q